Tribunal: TJES
Processo: 5009768-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento; Maioridade
Data de julgamento: 2023-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – CANCELAMENTO DE

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DE PENSÃO POR MORTE EM VIRTUDE DE NOVO CASAMENTO

– INTELIGÊNCIA DO ART.
38, II, DA LCE Nº 282/2004 –
PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
C
onsta da cópia do Processo Administrativo
que,
após a averiguação do novo casamento, foi oportunizado o prazo de trinta dias para conhecimento e manifestação sobre a impossibilidade de continuidade de percepção do benefício, sendo encaminhado o Aviso de Recebimento – AR ao endereço cadastrado, e recebido conforme AR juntado, sem que houvesse manifestação no prazo assinalado.

2.
N
ão é possível vislumbrar incompatibilidade entre o artigo 38, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 ao prever a extinção do benefício previdenciário de pensão por morte fundamentada exclusivamente na realização de novo casamento pelo beneficiário, e a previsão constitucional inserta pelo artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que vedou a acumulação de mais de um benefício de pensão por morte, haja vista que a proibição inserida pela última Reforma da Previdência diz respeito à cumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, autorizando a acumulação em três hipóteses indicadas nos incisos do §1º do mesmo artigo.

3. O fundamento do benefício previdenciário de pensão por morte concedido ao cônjuge supérstite é a presunção da dependência econômica na constância matrimonial, de modo que a convolação de novas núpcias faz cessar a necessária dependência econômica da cônjuge sobrevivente com o instituidor da pensão, pois tal dependência passa a existir com relação ao atual cônjuge, independente do regime de bens do casamento.

4. A
norma estadual de regência
(LCE nº 282/2004)
dispõe sobre a extinção do benefício pelo casamento, independentemente da comprovação de melhoria da condição financeira da beneficiária.

5
.
Recurso
conhecido e

im
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
neg
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009768-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTA FURTADO MONTEIRO NUNES
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – CANCELAMENTO DE

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DE PENSÃO POR MORTE EM VIRTUDE DE NOVO CASAMENTO

– INTELIGÊNCIA DO ART.
38, II, DA LCE Nº 282/2004 –
PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
C
onsta da cópia do Processo Administrativo
que,
após a averiguação do novo casamento, foi oportunizado o prazo de trinta dias para conhecimento e manifestação sobre a impossibilidade de continuidade de percepção do benefício, sendo encaminhado o Aviso de Recebimento – AR ao endereço cadastrado, e recebido conforme AR juntado, sem que houvesse manifestação no prazo assinalado.

2.
N
ão é possível vislumbrar incompatibilidade entre o artigo 38, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 ao prever a extinção do benefício previdenciário de pensão por morte fundamentada exclusivamente na realização de novo casamento pelo beneficiário, e a previsão constitucional inserta pelo artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que vedou a acumulação de mais de um benefício de pensão por morte, haja vista que a proibição inserida pela última Reforma da Previdência diz respeito à cumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, autorizando a acumulação em três hipóteses indicadas nos incisos do §1º do mesmo artigo.

3. O fundamento do benefício previdenciário de pensão por morte concedido ao cônjuge supérstite é a presunção da dependência econômica na constância matrimonial, de modo que a convolação de novas núpcias faz cessar a necessária dependência econômica da cônjuge sobrevivente com o instituidor da pensão, pois tal dependência passa a existir com relação ao atual cônjuge, independente do regime de bens do casamento.

4. A
norma estadual de regência
(LCE nº 282/2004)
dispõe sobre a extinção do benefício pelo casamento, independentemente da comprovação de melhoria da condição financeira da beneficiária.

5
.
Recurso
conhecido e

im
p
rovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA:- 04/04/2023

AGVTE.:

ROBERTA FURTADO

MONTEIRO NUNES

AGVDO.:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

DO SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Doutor Vinicius, dispensa a leitura do relatório?

*

O SR. ADVOGADO VÍNÍCIUS

PINHEIRO DE SANT’ANNA:-

Sim, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Com

a palavra pelo prazo regimental.

*

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ROBERTA FURTADO MONTEIRO NUNES
contra a r. decisão proferida
(Id 17246343 dos autos de origem) pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada na ação proposta em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

Em suas razões (Id 3549772), a parte agravante sustenta a inconstitucionalidade do artigo 38, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 ao prever a extinção do benefício previdenciário de pensão por morte fundamentada exclusivamente na realização de novo casamento pelo beneficiário.

Alega a incompatibilidade da referida norma estadual com a previsão constitucional inserta pelo artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que vedou a acumulação de mais de um benefício de pensão por morte.

Argumenta que a nova previsão constitucional reconheceu a validade da percepção simultânea da pensão por morte e as novas núpcias.

Aduz que a cessação administrativa do benefício previdenciário sem a oportunização

do contraditório ou prévio processo administrativo é manifestamente ilegal.

Diante do exposto, requer a reforma da decisão para que seja determinado o restabelecimento da pensão por morte em benefício da agravante.

Decisão proferida no Id 3492239 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentados pelo Instituto Agravado, requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento que a extinção do benefício previdenciário ocorreu após a averiguação por meio do Processo Administrativo nº 85453064, conforme expressa previsão do artigo 38, II, da LCE nº 282/2004 (Id 3614655).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

*

O SR. ADVOGADO VÍNÍCIUS

PINHEIRO DE SANT’ANNA:-

Cumprimento os eminentes Desembargadores e Desembargadoras na pessoa do ilustre Presidente. Cumprimento a ilustre Representante do Ministério Público, servidores e demais advogados presentes.

Senhores Desembargadores, trata-se de um Agravo de Instrumento em que se reitera o pedido de tutela antecipada feita em Primeiro Grau e deferida pelo juízo a quo, no sentido de reestabelecer a pensão alimentícia, pensão

por morte. Benefício previdenciário que foi cancelado pelo fato da morte, pelo fato de novo casamento.

Excelências, esse benefício da autora e, agora, agravante, foi cancelado sem o devido processo administrativo e, suscito essa questão, sobretudo, em

razão de posicionamentos que já são antigos no Superior Tribunal de Justiça.

Tenho uma ementa que trouxe apenas a titulo de exemplo, que já aplicava à Súmula do extinto TFR, a ementa é bem curta, e diz o seguinte: “novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva, de ex-segurado, com o novo casamento, obsta cancelamento da pensão por morte até então percebida”.

Então, a necessidade, aqui, antes do cancelamento é de comprovar a melhoria financeira da viúva pelo órgão, pelo Instituto de Previdência.

Então, em primeiro lugar, há uma questão processual que antecede o ajuizamento da ação, nós fizemos

pedido ao órgão previdenciário para que fosse apresentado o procedimento administrativo onde essa investigação houvesse sido feita e não nos foi apresentado nada, também não foi juntado aos autos do processo judicial.

Senhores Desembargadores, esse cancelamento da pensão com base em um novo casamento da pensionista, existe no artigo 38 da Lei Complementar 2004, e esse artigo embora existente na nossa legislação, ele é incompatível com os atuais preceitos

constitucionais dos preceitos da dignidade humana .

Esse dispositivo é da Lei de 2004, é retrógrado e remete historicamente a uma dependência econômica da pensionista em relação ao marido, ao falecido, e depois ao novo marido. Então, a pensionista perde a pensão por um simples fato do novo casamento, passa, então, a depender do novo marido como se não fosse justo que ela tivesse o seu alto sustento.

O fundamento constitucional, embora esse entendimento já seja antigo, o dispositivo constitucional, artigo 24, da emenda 103 de 2019, estabelece ser vedada à acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. Ou seja, esse dispositivo pressupõe a pensionista recebendo a pensão estando casada.

Essa é

a base constitucional, embora já exista o posicionamento antigo do Tribunal Federal Regional e, atual do STJ, que continua aplicando

à Súmula

170.

Senhores Desembargadores, esse é um pedido de tutela antecipada feita em Primeiro Grau e reforçada em Segundo Grau, embora não tenhamos obtido êxito no pedido liminar, peço somente o de reforçar

que a Súmula 729 do STF permite

à concessão de tutela antecipada

em causas de natureza previdenciárias.

Nesse sentido, pedimos que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para restabelecer a pensão da autora.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a eminente Desembargadora Relatora para efeito de voto.

*

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme consta do Relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
ROBERTA FURTADO MONTEIRO NUNES contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada na ação proposta em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade
do artigo 38, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 ao prever a extinção do benefício previdenciário de pensão por morte fundamentada exclusivamente na realização de novo casamento pelo beneficiário, diante da incompatibilidade com a previsão constitucional inserta pelo artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que vedou a acumulação de mais de um benefício de pensão por morte, bem como a ilegalidade da cessação administrativa do benefício previdenciário sem oportunizar o contraditório ou prévio processo administrativo é manifestamente ilegal.

Assim, requer o provimento do recurso para determinar o restabelecimento da pensão por morte em benefício da agravante.

Pois bem, a questão jurídica controvertida consubstancia-se na possibilidade de extinção do benefício previdenciário de pensão por morte na hipótese de novo casamento/união estável do beneficiário.

Inicialmente, no tocante ao argumento da ilegalidade do cancelamento do benefício previdenciário sem o prévio procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, ao contrário do afirmado pela parte agravante, consta do Id 3614656 a cópia do Processo Administrativo nº 85453064, no qual após a averiguação do novo casamento, foi oportunizado à ora agravante o prazo de trinta dias para conhecimento e manifestação sobre a impossibilidade de continuidade de percepção do benefício (Ofício nº 017/2022/GBA/IPAJM), sendo encaminhado o Aviso de Recebimento – AR ao endereço cadastrado, e recebido conforme AR juntado à fl. 156 do referido processo administrativo, sem que houvesse manifestação da agravante no prazo assinalado.

Igualmente, não é possível vislumbrar incompatibilidade entre o
artigo 38, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 ao prever a extinção do benefício previdenciário de pensão por morte fundamentada exclusivamente na realização de novo casamento pelo beneficiário, e a previsão constitucional inserta pelo artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que vedou a acumulação de mais de um benefício de pensão por morte, haja vista que a proibição inserida pela última Reforma da Previdência diz respeito à cumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro
no âmbito do
mesmo
regime de previdência social,
autorizando a acumulação em três hipóteses indicadas nos incisos do §1º do mesmo artigo.

Assim sendo, a interpretação defendida pela agravante não pode ser extraída da norma introduzida pelo constituinte derivado, justamente porque autoriza a percepção de pensões por morte cumuladas em alguns casos.

Mesmo que assim não fosse, o fundamento do benefício previdenciário de pensão por morte concedido ao cônjuge supérstite é a presunção da dependência econômica na constância matrimonial, de modo que a convolação de novas núpcias faz cessar a necessária dependência econômica da cônjuge sobrevivente com o instituidor da pensão, pois tal dependência passa a existir com relação ao atual cônjuge, independente do regime de bens do casamento.

Ademais, a norma estadual de regência (LCE nº 282/2004) dispõe sobre a extinção do benefício pelo casamento, independentemente da comprovação de melhoria da condição financeira da beneficiária.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. EX MULHER DE SEGURADO. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDENCIA DA SÚMULA N.. 280/STF. SUMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG objetivando a reinclusão, como beneficiária da pensão deixada por ex-segurado do IPSEMG. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - O acórdão, objeto do Recurso Especial, fundamentou-se nos seguintes elementos: " De acordo com o Decreto Estadual nº 26.562/1987, a esposa é dependente do segurado, com presunção de dependência econômica, podendo perder a condição de dependente em razão do falecimento e de casamento. 2. Demonstrado nos autos que a autora constituiu união estável após o falecimento do segurado, não faz jus ao recebimento da pensão por morte, devendo ser mantido o cancelamento do benefício.
"IV - Verifica-se, assim, que a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento em Leis locais. Logo, torna-se inviável, em Recurso Especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do Enunciado N. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. " Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020; AgInt no RESP n. 1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; EDCL no AgInt no AREsp n. 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 9/9/2020.V - É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever, em Recurso Especial, os fundamentos de existência ou não dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice do Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, do Enunciado N. 735 da Súmula do do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. " Nesse sentido: AgInt no RESP n. 1.813.658/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt no RESP n. 1.755.457/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 14/10/2020.VI - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.884.236; Proc. 2021/0124504-7; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 18/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IPSM. PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PELA PENSIONISTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de tutela de urgência, indispensável a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
2. A constituição de novo casamento ou união estável enseja, per si, a extinção do direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, conforme preceitua o artigo 25, II, da Lei nº 10.366/1990.3. Os atos administrativos são dotados de presunção de eficácia, veracidade e legitimidade, motivo pelo qual a produção da prova do vício que cause nulidade ou anulação do ato impugnado é ônus que incumbe à parte impugnante
. 4. Verificada a ausência de lastro probatório suficiente a elidir a conclusão alcançada em sede de processo administrativo, o qual redundou no ato administrativo que determinou o cancelamento da pensão por morte, deve ser indeferida a tutela de urgência antecipada, deduzida no agravo de instrumento, que visa a obter o restabelecimento do benefício previdenciário em questão. 4. Recurso desprovido. (TJMG; AI 1448188-70.2021.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Messias Júnior; Julg. 25/11/2022; DJEMG 29/11/2022)

Logo, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, deve ser negado o provimento ao recurso e mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto da eminente Desembargadora.

*

V

I

S

T

A

O

SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Em razão da sustentação oral levada a efeito pelo doutor Vinicius,

respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/04/2023

V

O

T

O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Após examinar a matéria, cheguei às mesmas conclusões das eminentes Desembargadoras que me antecederam no presente julgamento, notadamente em razão da expressa previsão do art. 38, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que determina a extinção do benefício previdenciário de pensão por morte por força da realização de novo casamento pelo beneficiário.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

*

*

*

tnsr*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
009768-94
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBERTA FURTADO MONTEIRO NUNES

AGRAVADO:
IPAJM – INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SER
VIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme
consta do Relatório
, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

ROBERTA FURTADO MONTEIRO NUNES

contra a r. decisão proferida

pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada na ação proposta em
face
do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade
do
artigo 38, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 ao prever a extinção do benefício previdenciário de pensão por morte fundamentada exclusivamente na realização de novo casamento pelo beneficiário,
diante da
incompatibilidade com a previsão constitucional inserta pelo artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019,
que vedou a acumulação de mais de um benefício de pensão por morte,
bem como a ilegalidade da cessação
administrativa do benefício previdenciário sem
oportunizar
o contraditório ou prévio processo administrativo é manifestamente ilegal.

A
ssim, requer o provimento do recurso para determinar o restabelecimento
da pensão por morte em benefício da agravante.

Pois bem, a questão jurídica controvertida consubstancia-se na possibilidade de extinção do benefício previdenciário de pensão por morte na hipótese de novo casamento/união estável do beneficiário.

Inicialmente, no tocante ao argumento da ilegalidade do cancelamento do benefício previdenciário sem o prévio procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, ao contrário do afirmado pela parte agravante, consta do Id 3614656 a cópia do Processo Administrativo nº 85453064, no qual após a averiguação do novo casamento, foi oportunizado à ora agravante o prazo de trinta dias para conhecimento e manifestação sobre a impossibilidade de continuidade de percepção do benefício (Ofício nº 017/2022/GBA/IPAJM), sendo encaminhado o Aviso de Recebimento – AR ao endereço cadastrado, e recebido conforme AR juntado à fl. 156 do referido processo administrativo, sem que houvesse manifestação da agravante no prazo assinalado.

Igualmente, não é possível vislumbrar incompatibilidade entre o
artigo 38, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 ao prever a extinção do benefício previdenciário de pensão por morte fundamentada exclusivamente na realização de novo casamento pelo beneficiário,
e
a previsão constitucional inserta pelo artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019,
que vedou a acumulação de mais de um benefício de pensão por morte,
haja vista que a proibição inserida pela última Reforma da Previdência diz respeito
à
cumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro
no âmbito do
mesmo
regime de previdência social,
autorizando a acumulação em três hipóteses indicadas nos incisos do §1º do mesmo artigo.

Assim sendo, a interpretação defendida pela agravante não pode ser extraída da norma introduzida pelo constituinte derivado,
justamente porque autoriza a percepção de pensões por morte cumuladas em alguns casos.

M
esmo que assim não fosse,
o fundamento do benefício previdenciário de pensão por morte concedido ao cônjuge supérstite é a presunção da dependência econômica na constância matrimonial,
de modo que a convolação de novas núpcias faz cessar a
necessária dependência econômica d
a
cônjuge sobrevivente com
o
instituidor da pensão, pois tal dependência passa a existir com relação ao atual cônjuge, independente do regime de bens do casamento.

A
demais, a norma estadual de regência
(LCE nº 282/2004)
dispõe sobre a extinção do benefício pelo casamento, independentemente da comprovação de melhoria da condição financeira da beneficiária.

N
o mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. EX MULHER DE SEGURADO. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDENCIA DA SÚMULA N.. 280/STF. SUMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG objetivando a reinclusão, como beneficiária da pensão deixada por ex-segurado do IPSEMG. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - O acórdão, objeto do Recurso Especial, fundamentou-se nos seguintes elementos: " De acordo com o Decreto Estadual nº 26.562/1987, a esposa é dependente do segurado, com presunção de dependência econômica, podendo perder a condição de dependente em razão do falecimento e de casamento. 2. Demonstrado nos autos que a autora constituiu união estável após o falecimento do segurado, não faz jus ao recebimento da pensão por morte, devendo ser mantido o cancelamento do benefício.
"IV - Verifica-se, assim, que a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento em Leis locais. Logo, torna-se inviável, em Recurso Especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do Enunciado N. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. " Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020; AgInt no RESP n. 1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; EDCL no AgInt no AREsp n. 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 9/9/2020.V - É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever, em Recurso Especial, os fundamentos de existência ou não dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice do Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, do Enunciado N. 735 da Súmula do do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. " Nesse sentido: AgInt no RESP n. 1.813.658/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt no RESP n. 1.755.457/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 14/10/2020.VI - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.884.236; Proc. 2021/0124504-7; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 18/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IPSM. PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PELA PENSIONISTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de tutela de urgência, indispensável a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
2. A constituição de novo casamento ou união estável enseja, per si, a extinção do direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, conforme preceitua o artigo 25, II, da Lei nº 10.366/1990.3. Os atos administrativos são dotados de presunção de eficácia, veracidade e legitimidade, motivo pelo qual a produção da prova do vício que cause nulidade ou anulação do ato impugnado é ônus que incumbe à parte impugnante
. 4. Verificada a ausência de lastro probatório suficiente a elidir a conclusão alcançada em sede de processo administrativo, o qual redundou no ato administrativo que determinou o cancelamento da pensão por morte, deve ser indeferida a tutela de urgência antecipada, deduzida no agravo de instrumento, que visa a obter o restabelecimento do benefício previdenciário em questão. 4. Recurso desprovido. (TJMG; AI 1448188-70.2021.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Messias Júnior; Julg. 25/11/2022; DJEMG 29/11/2022)

Logo, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, deve ser negado o provimento ao recurso e mantido o indeferimento da tutela de urgência.

P
or todo
o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/04/2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009768-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTA FURTADO MONTEIRO NUNES

AGRAVADO: IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Após examinar a matéria, cheguei às mesmas conclusões das eminentes Desembargadoras que me antecederam no presente julgamento, notadamente em razão da expressa previsão do art. 38, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que determina a extinção do benefício previdenciário de pensão por morte por força da realização de novo casamento pelo beneficiário.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.